Tribunal: TJMT
Processo: 1016470-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
Mandado de Segurança Cível n. 1016470-77.2021.8.11.0000
Impetrante: MD Terceirizados Eireli
Impetrado: Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado pela empresa MD Terceirizados Eireli, contra o ato, indigitado de coator, praticado pelo Secretário de Estado de Segurança Pública e pela Pregoeira Oficial, consistente no não reconhecimento de ilegalidades previstas no Pregão Eletrônico n. 019/2021/SESP-MT.
A Impetrante noticiou que a referida licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação de áreas internas e externas, compreendendo, além da mão de obra, o fornecimento de materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços, para atender a Secretaria de Estado de Segurança Pública e suas unidades sediadas em todo o Estado de Mato Grosso.
Sustentou, em resumo, que o edital da referida licitação contém diversas irregularidades, a saber: 1) omissão em exigir das empresas licitantes, como documento de qualificação técnica, o Alvará Sanitário, na medida que estas manuseiam e armazenam produtos de higiene e saneantes domissanitários, logo, produtos sujeitos ao controle sanitário, conforme estabelece a Lei Estadual n. 7.110/1999 (Código Sanitário Estadual); 2) omissão da previsão de participação de empresa optante da desoneração em folha de pagamento, prevista na Lei Federal n. 12.546/2011, o que compromete o caráter competitivo do certame, diante da possibilidade das empresas optantes pelo referido regime formular proposta de menor preço, em razão da “economia” gerada, e; 3) agrupamento indevido, em um único lote, de itens divisíveis, pois, no seu entender, o fornecimento de mão de obra, além de atingir postos distintos, trata-se, também, de municípios distintos (Cuiabá e Várzea Grande), o que autoriza concluir tratar-se de itens independentes, e que poderiam ser licitados, separadamente, em beneficio da economicidade, diante da possibilidade de uma maior oferta de propostas.
Defendeu que as sobreditas irregularidades comprometem a higidez e o caráter competitivo do certame, o que motivou, na fase de impugnação, o questionamento das questões, pela Impetrante e outras empresas, no entanto, as autoridades coatoras indeferiram as impugnações.
Por essa razão, manejou a presente ação constitucional e postulou:
a) A concessão da TUTELA DE URGÊNCIA, de forma LIMINAR, visando à suspensão do Pregão Eletrônico no 019/2021/SESP-MT até decisão de mérito;
b) Para fins de efetividade, que eventual ordem liminar suspensiva seja encaminhada à Secretaria de Segurança Pública, mais especificamente à Pregoeira Impetrada, através do e-mail pregao@sesp.mt.gov.br;
c) A notificação das autoridades coatoras do conteúdo deste Mandado de Segurança, bem como os documentos anexados para que, caso queiram, prestem as informações necessárias dentro do prazo legal;
d) Que se notifique a Douta Procuradoria de Justiça, para judicioso parecer,
e) Ao final, requer a segurança de forma definitiva, com o deferimento de todos os pedidos ora pugnados, em especial a nulidade do pregão ora impugnado para a consequente e necessária readequação do respectivo edital posterior retomada dos atos referentes ao procedimento licitatório.
Juntou documento.
Antes da apreciação do pedido de liminar, determinei a intimação das autoridades Impetradas, para manifestação, no entanto, essas quedaram-se inertes (id. 103427987).
É o relatório.
Decido.
Sabe-se que, para a concessão da liminar, no Mandado de Segurança, é necessário que a parte demonstre, de plano, a presença dos requisitos do artigo 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, notadamente, a relevância dos motivos em que se assentam o pedido na inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, (fumus boni juris e periculum in mora), caso a segurança seja concedida apenas quando do exame de mérito.
Na espécie, tenho que, a princípio, faz-se presente a relevância dos motivos em que se funda o pedido na inicial, ou seja, o fumus boni juris.
De fato, como apontado na impetração, as atividades objeto do certame estão relacionadas ao estabelecimento de interesse da saúde, logo, devem se submeter à fiscalização da Vigilância Sanitária.
Malgrado a autoridade Impetrada tenha afirmado que os estabelecimentos que manuseiem produtos saneantes e domissinatários não são obrigados a possuir o Alvará Sanitário (id. 101545476), afirmação que, no âmbito do Estado de Mato Grosso, parece-me, a princípio, equivocada e sem validade, porque, a decisão questionada levou em consideração um julgado do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cuja unidade federativa, à época, não previa, em seu ordenamento jurídico, a referida exigência.
Sucede que, no Estado de Mato Grosso, a Lei Estadual n. 7.110/1999, prescreve, in verbis:
Seção II
Dos Estabelecimentos Sujeitos ao Controle Sanitário
Subseção I
Das Disposições Gerais
Art. 12 São sujeitos ao controle sanitário os estabelecimentos de assistência à saúde e os estabelecimentos de interesse da saúde.
§ 1o Para fins desta lei, consideram-se de assistência à saúde os estabelecimentos definidos e regulamentados em normas técnicas, destinados principalmente à prevenção de doenças e à promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde.
§ 2o Entende-se por estabelecimento de interesse da saúde aquele que exerça atividade que, direta ou indiretamente, possa provocar danos ou agravos à saúde da população.
Art. 13 Para efeito desta lei, consideram-se estabelecimentos de interesse da saúde:
I - os que produzem, beneficiam, manipulam, fracionam, embalam, reembalam, acondicionam, conservam, armazenam, transportam, distribuem, importam, exportam, vendem ou dispensam os produtos e substâncias de interesse da saúde indicados no Art. 30;
II - os laboratórios de pesquisa, de análise de amostras, de análises de produtos alimentares, água, medicamentos e correlatos e de controle de qualidade de produtos, equipamentos e utensílios;
III - os que prestam serviços de desratização, dedetização e imunização de ambientes domiciliares, públicos e coletivos;
IV - os que degradam o meio ambiente por meio de resíduos contaminantes ou poluição sonora e os que contribuem para criar um ambiente insalubre para o homem ou propício ao desenvolvimento de animais sinantrópicos.
V - outros estabelecimentos cuja a atividade possa, direta ou indiretamente, provocar danos ou agravos à saúde da população.
Art. 14 Os estabelecimentos de assistência à saúde a que se refere o Art. 12, e os estabelecimentos de interesse da saúde a que se referem os incisos I a V do Art. 13 terão alvará de licença de funcionamento expedido pela autoridade sanitária competente, com validade de 01 (um) ano, renovável por períodos iguais e sucessivos, sendo requerido até 31 de março de cada ano.
(...)
Seção III
Substâncias e Produtos Sujeitos ao Controle Sanitário
Art. 29 São sujeitos ao controle sanitário as substâncias e os produtos de interesse da saúde.
§ 1° Entende-se por substâncias ou produto de interesse da saúde o bem cujo uso, consumo ou aplicação possa provocar dano à saúde.
§ 2° As ações de Vigilância Sanitária abrangerão todas as etapas e processos, da produção à utilização, das substâncias e dos produtos de interesse da saúde.
Art. 30 São de interesse da saúde as seguintes substâncias e produtos, dentre outros:
I - drogas, medicamentos, imunobiológicos e insumos farmacêuticos e correlatos;
II - sangue e hemoderivados;
III - produtos de higiene e saneantes domissanitários;
IV - alimentos, águas e bebidas;
V - produtos tóxicos e radioativos;
VI - perfumes, cosméticos e correlatos;
VII - aparelhos, equipamentos médicos, próteses, órtese e correlatos;
VIII - equipamentos de proteção individual. (Destaquei).
Da exegese dos referidos dispositivos legais, fica claro que as empresas licitantes, diante da natureza do serviço licitado, devem deter, obrigatoriamente, o Alvará Sanitário, sendo um documento, portanto, de extrema importância e apto para atestar a qualificação técnica da empresa, na medida que os produtos que serão utilizados na prestação do serviço, se manipulados de forma inadequada, poderão colocar em risco a saúde das pessoas.
Não bastasse, tenho que, se, por ventura, sagrar-se vencedora uma empresa que não possui o referido Alvará e, posteriormente, a autoridade sanitária constatar essa irregularidade, essa pessoa jurídica poderá, inclusive, ter as suas atividades embargadas, o que inviabilizará, então, a própria execução dos serviços contratados pelo Poder Público.
Assim, parece razoável, e até recomendável, que esteja previsto no edital, para fins de qualificação técnica, a apresentação do Alvará Sanitário, sem que, com isso, frustre o caráter competitivo do certame.
Confira-se, a propósito, a jurisprudência desta Corte Estadual acerca do assunto:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL – SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE MUNICIPAL – APRESENTAÇÃO DE ALVARÁ EXPEDIDO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SEDE LICITANTE – EXIGÊNCIA QUE NÃO SE MOSTRA DESARRAZOADA – ILEGALIDADE NO EDITAL NÃO CONFIGURADA – VIOLAÇÃO AO DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO CONSTATADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A exigência de alvará sanitário não se mostra desarrazoada, desproporcional ou mesmo tem o condão de frustrar o caráter competitivo do certame.
Se a parte alega que no Estado onde localiza a sede da empresa concorrente, esse ramo de atividade empresarial não é fiscalizado pela vigilância sanitária, deveria a parte apresentar o alvará correlato ao exigido no edital, o que não se verifica na espécie.
Se as cláusulas do Edital de Pregão Presencial não violam ao direito ilíquido e certo do concorrente do certame, a denegação da segurança vindicada é a medida que se impõe. (N.U 1000267-44.2019.8.11.0086, Rel. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 28/01/2020, publicado no DJE 04/02/2020).
Logo, entendo, diferente do que posto na decisão atacada (id. 101545476), de que a apresentação do Alvará Sanitário não é excessiva e desnecessária, tampouco viola a Lei de Licitações, na medida que o objetivo deste diploma normativo é, justamente, proibir as discriminações e as exigência injustificadas.
De outro giro, parece-me, também, que a ausência de previsão de participação de empresas, optantes pelo regime da desoneração da folha de pagamento, encerra, em tese, violação à isonomia entre os participantes e à competitividade da licitação, na medida que as empresas não optantes do regime não saberão, com antecedência, da possibilidade de participação das empresas optantes, que, pelo fato de ter um menor custo na prestação do serviço, sempre apresentarão propostas inferiores a daquelas que não aderiram à desoneração.
Além disso, vejo que essa situação coloca em risco, também, o próprio patrimônio público, porque poderá ocorrer situações em que a empresa apresentará uma planilha de valor, embora inferior à dos demais participantes, com custos superiores ao do que efetivamente será suportado pela contratada, diante de uma possível ocultação da desoneração, o que tornará mais onerosa a contratação pública.
Diante desse cenário, está presente, em tese, um dos requisitos legais previstos no artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, qual seja, o fumus boni juris.
Quanto ao periculum in mora, vejo que a adjudicação do objeto do certame, como está, acarretará, a princípio, prejuízo à Administração Pública, como dito acima, além de poder colocar em risco a saúde das pessoas, notadamente dos trabalhadores, em razão da natureza das atividades a serem contratadas, ante a não apresentação do Alvará Sanitário.
Forte nessas razões, CONCEDO a liminar vindicada, para suspender o Pregão Eletrônico n. 019/2021/SESP-MT, até a decisão de mérito, a ser proferida no presente writ.
Outrossim, oriento, desde logo, para que não perdure um eventual prejuízo, face a uma possível não prestação do serviço de limpeza, que à Administração Pública, dentro da moldura legal e do juízo de conveniência e oportunidade, seja facultado cancelar o presente certame, diante do poder de autotutela, e, imediatamente, fazer publicar novo edital, aprimorado, com todos os requisitos inerentes à natureza do serviço a ser prestado.
Cumpra-se o disposto no art. 7o, I e II, da Lei n. 12.016/2009, em especial, a notificação das autoridades Impetradas, para prestarem, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, as suas informações.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 28 de setembro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.